Tribunal: TJES
Processo: 0000776-76.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL:
0000776-76.2012.8.08.0035

APTE/APDO:
FLAVIA DE OLIVEIRA LUIZ ORTEGA

APTE/
APDO
:
PORTO SEGURO CIA E SEGUROS GERAIS

RELATOR:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS. DIÁRIAS POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. RECUSA DE COBERTURA. DANOS MORAIS. VALOR INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por FLÁVIA DE OLIVEIRA LUIZ e por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra sentença proferida em ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, condenando a seguradora ao pagamento de diárias por incapacidade temporária, mas afastando a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir o período e a extensão da incapacidade coberta pelo seguro contratado; (ii) verificar se a recusa da seguradora em reconhecer o sinistro foi legítima; (iii) determinar se houve dano moral indenizável em razão da
cessação de pagamento
; e (iv) examinar a correção monetária e os juros incidentes sobre a indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobertura securitária contratada entre as partes abrange o pagamento de Diárias por Incapacidade Temporária (DIT), desde que devidamente comprovado o afastamento por motivo de acidente, até o limite de 365 dias, conforme apólice.

A prova pericial judicial constatou a incapacidade temporária da autora entre dezembro de 2009 e abril de 2010, compatível com a cobertura securitária pleiteada, afastando a tese da seguradora de inexistência ou de incapacidade permanente.

A condenação ao pagamento de R$ 15.000,00, correspondente ao período de afastamento, observou os limites contratuais, sendo razoável e proporcional. Valores eventualmente já pagos poderão ser compensados na fase de liquidação, conforme previsto na sentença.

A recusa da seguradora em
cessar os pagamentos por concluir a transformação da incapacidade temporária em definitiva
, não se mostrou abusiva ou dolosa, tampouco acompanhada de conduta vexatória, o que inviabiliza a caracterização de dano moral indenizável, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A ausência de nexo causal entre eventual negativação do nome da autora e a conduta da seguradora, somada à falta de comprovação de abalo moral concreto, reforça o indeferimento da indenização por danos extrapatrimoniais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A cobertura securitária por diárias de incapacidade temporária exige comprovação do afastamento por acidente dentro do período previsto na apólice.

A negativa de cobertura, quando fundamentada em interpretação contratual razoável e sem abuso, não enseja indenização por danos morais.

O ônus de comprovar o pagamento parcial ou total da indenização securitária recai sobre a seguradora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A compensação de valores eventualmente pagos deve ser feita na fase de liquidação de sentença.

A majoração de honorários recursais só é cabível em caso de provimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 421, 757; CDC, art. 47; CPC, arts. 373, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1641232/RS, DJe 01.07.2019; TJES, Apelação Cível nº 0016373-90.2009.8.08.0035, Rel. Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 3ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, a unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL:
0000776-76.2012.8.08.0035

APTE/APDO:
FLAVIA DE OLIVEIRA LUIZ ORTEGA

APTE/
APDO
:
PORTO SEGURO CIA E SEGUROS GERAIS

RELATOR:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, a controvérsia
restringe-se
à análise da juridicidade da sentença que, nos autos da ação de cobrança c/c indenização por danos morais ajuizada por FLÁVIA DE OLIVEIRA LUIZ em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, condenando a requerida ao pagamento de diárias por incapacidade temporária, mas rejeitando o pleito indenizatório por danos morais.

Passo a análise dos recursos,
na
ordem de prejudicialidade.

1.
RECURSO DE
PORTO SEGURO CIA E SEGUROS GERAIS

A recorrente insurge-se contra a sentença
quanto ao valor arbitrado a título de diárias por incapacidade temporária
, sustentando que não foram observados os parâmetros previstos nas apólices contratadas, especialmente no que tange ao valor da diária, à vigência contratual e à dedução dos valores supostamente já pagos à parte autora.

Postula, ainda, o abatimento da franquia estipulada nas condições gerais e, subsidiariamente, a aplicação da Lei nº 14.905/24 no tocante à correção monetária e aos juros moratórios.

Pois bem.

Consoante é cediço, a definição e a delimitação da relação jurídica de natureza securitária encontra-se delineada no art. 757, do Código Civil, segundo o qual, “
pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados
”.

Como se infere da parte final do aludido dispositivo legal, a predeterminação dos riscos constitui característica ínsita ao contrato de seguro, de modo que se deve estipular, previamente, os sinistros cobertos.

A importância de se estabelecer,
de forma antecipada
, a exata delimitação dos riscos cobertos destina-se a compor a álea inerente ao contrato de seguro, ou seja, permitir o cálculo atuarial que deve guardar correspondência entre o prêmio pago pelo segurado e as probabilidades e extensão da ocorrência dos eventos cobertos.

Neste sentido leciona Fábio Ulhôa Coelho em sua obra “Curso de Direito Civil”:

“
A atividade desenvolvida pelas seguradoras consiste em estimar, através de cálculos atuariais, a probabilidade de ocorrência de certo fato, normalmente um evento de consequências danosas para os envolvidos. De posse desses cálculos, a seguradora procura receber dos sujeitos ao risco em questão o pagamento de uma quantia (prêmio) em troca da garantia consistente no pagamento de prestação pecuniária, em geral de caráter indenizatório, na hipótese de verificação do evento”. (COELHO, Fábio Ulhôa. Curso de Direito Civil. Vol. 3. São Paulo. 4ª Ed. 2010. pág. 357.)

No caso, a Apelada pleiteou a indenização securitária na modalidade "DIT – Diária por Incapacidade Temporária", cobertura contratada junto à Apelante, alegando estar impossibilitada de exercer sua atividade profissional em decorrência de lesões oriundas de acidente ocorrido em 13 de março de 2009, fato esse que se encontra devidamente comprovado nos autos.

A prova pericial judicial, documento técnico de elevada credibilidade, corroborou a narrativa inicial ao reconhecer a existência de incapacidade temporária da Apelada para o desempenho de suas funções laborativas no período de dezembro de 2009 a abril de 2010.

Tal constatação encontra suporte nos documentos médicos acostados aos autos, os quais revelam a necessidade de afastamento e o prosseguimento de tratamento fisioterápico regular durante o referido intervalo.

Dessarte
, a controvérsia instaurada na presente demanda não reside propriamente na inexistência de incapacidade, mas na extensão e qualificação desta — se temporária, conforme sustentado pela Apelada, ou se permanente, como aduzido pela Apelante, com vistas a excluir a cobertura contratual.

Ocorre que a conclusão pericial não ampara a tese da Apelante, na medida em que delimita temporalmente a incapacidade em consonância com os termos do contrato, o qual prevê cobertura por até 365 diárias de afastamento por acidente pessoal.

Ressalte-se que a Apelada não requereu o pagamento por invalidez permanente, sendo seu pedido restrito à cobertura das diárias correspondentes ao afastamento temporário. Tal circunstância afasta qualquer pretensão de descaracterizar o sinistro, notadamente porque a cobertura contratual foi acionada de modo compatível com os termos avençados.

A
argumentação recursal voltada à redução do valor fixado na sentença — R$ 15.000,00 — sob a alegação de existência de pagamentos parciais anteriores, constitui ônus da parte ré a comprovação do adimplemento parcial da obrigação (art. 373, II, do CPC).

Eventuais valores adimplidos
poderão ser compensados oportunamente em sede de liquidação, conforme expressamente previsto na sentença, o que corrobora sua razoabilidade e prudência.

Vale destacar que a sentença limitou a condenação ao número máximo de 365 diárias, nos moldes da apólice contratada, o que afasta qualquer alegação de desequilíbrio atuarial ou enriquecimento sem causa.

O entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de reconhecer a legitimidade da pretensão securitária fundada em incapacidade temporária comprovada por perícia judicial, sendo abusiva a negativa de cobertura desamparada de elementos técnicos idôneos. Vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS.
DIÁRIAS POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE. RECONHECIMENTO DA COBERTURA CONTRATUAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CABÍVEL . RECUSA INJUSTIFICADA DE PAGAMENTO. CORREÇÃO DE OFÍCIO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S/A (sucessora da parte requerida, ITAÚ SEGUROS S/A) contra sentença que julgou procedente o pleito autoral para condenar a requerida (1) ao pagamento das diárias previstas no item 6.3 do contrato firmado entre as partes, no valor diário de R$ 100,00 (cem reais), no período de 24/02/2008 a 31/08/2008, corrigido monetariamente desde a negativa de cobertura do sinistro e acrescido de juros de mora desde a citação; (2) ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente pelos índices adotados pelo Poder Judiciário de nosso Estado (INPC/IBGE), a contar da data da sentença até o efetivo pagamento, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir o período de afastamento a ser considerado para o pagamento das diárias por incapacidade temporária; (ii) definir se o afastamento por acidente no caso analisado é coberto pelo seguro entabulado entre as partes; (iii) estabelecer se a recusa da seguradora em pagar a indenização contratual enseja o pagamento de danos morais; e (iv) definir qual o termo inicial a ser considerado para fins de correção monetária, na hipótese de manutenção da condenação imposta na sentença. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. O período de afastamento do autor deve ser considerado entre 24/02/2008 e 31/08/2008, conforme comprovado por documentos oficiais e não apenas pelos 10 dias indicados no laudo pericial. 4. A recusa da seguradora em pagar a indenização securitária contratual é considerada injustificada e abusiva, configurando danos morais, já que privou o autor do suporte financeiro no período de incapacidade. 5. Analisando especificamente o contrato firmado entre as partes, verifica-se que os fatos narrados e comprovados pelo autor perfazem a hipótese prevista na Cláusula 6, item 6.3, previsto nas “Condições Particulares do Seguro de Acidentes Pessoais Coletivos” - Apólice n. 12.126-0001, Processo SUSEP n. 005.194/00: 6. A correção monetária sobre a indenização securitária deve incidir desde a data da celebração do contrato, conforme jurisprudência consolidada do STJ, para preservar o valor real da apólice contratada . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1 . O pagamento das diárias por incapacidade temporária deve levar em consideração o período real de afastamento do autor.
2. A recusa injustificada da seguradora em cumprir sua obrigação contratual enseja indenização por danos morais. 3 . A correção monetária sobre o valor da indenização securitária incide desde a data da celebração do contrato, conforme entendimento consolidado do STJ acerca do tema. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00163739020098080035, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

Nesse contexto, a aplicação do princípio da função social do contrato (art. 421 do Código Civil), bem como do princípio da interpretação pro consumidor (art. 47 do CDC), reforça a tese de que a interpretação das cláusulas securitárias deve privilegiar o equilíbrio contratual e a efetiva proteção do aderente, especialmente quando se cuida de contrato de adesão, como na hipótese dos autos.

Impõe-se reconhecer, portanto, que as razões recursais não infirmam os fundamentos da r. sentença de primeiro grau, cuja motivação assenta-se em prova técnica, documental e na correta aplicação das normas de regência.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
nego-
lhe
provimento
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

2.
RECURSO DE
FLAVIA DE OLIVEIRA LUIZ ORTEGA.

A recorrente pretende a reforma parcial da sentença, a fim de obter a condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais, ao argumento de que a negativa de cobertura lhe causou prejuízos de ordem extrapatrimonial.

Pois bem
.

A controvérsia quanto à natureza da incapacidade restou devidamente esclarecida pela prova pericial, que evidenciou a existência de
incapacidade temporária compatível com o pagamento das DITs
, conforme estipulado contratualmente.

Essa constatação foi corretamente acolhida pela sentença, que determinou a complementação das diárias até o limite de 365 dias, afastando, portanto, qualquer omissão judicial quanto ao pedido principal.

Todavia, no que tange à pretensão de indenização por danos morais, a insurgência recursal não merece acolhida.

O
Superior Tribunal de Justiç
a
(
AgInt no REsp 1641232/RS
, DJe 01/07/2019) já decidiu que
o inadimple
mento contratual, por si só, não configura dano moral indenizável, salvo quando demonstrada conduta abusiva, vexatória ou atentatória à dignidade do consumidor, o que não se verifica na hipótese em exame.

A eventual negativação do nome da autora, ainda que documentalmente comprovada, ocorreu
após o encerramento da vigência contratual (10/02/2010)
, não havendo prova inequívoca de que decorreu de conduta ilícita da seguradora, o que inviabiliza o reconhecimento do nexo causal.

Ademais, a parte autora
não demonstrou a ocorrência de conduta dolosa ou abusiva da requerida
, tampouco comprovou repercussões concretas em sua esfera anímica, limitando-se à alegação genérica de abalo moral, o que não é suficiente para caracterizar o dano extrapatrimonial indenizável.

Nesse ponto, importante reiterar que o dano moral indenizável exige demonstração de lesão concreta a direitos da personalidade, o que se diferencia dos efeitos patrimoniais e emocionais ordinários decorrentes de vicissitudes contratuais. Tal distinção é reiteradamente reconhecida pela jurisprudência superior, que reserva o instituto do dano moral para hipóteses de gravidade acentuada e repercussão relevante, o que não se vislumbra no caso vertente.

Cumpre enfatizar que não se ignora o sofrimento da autora, tampouco se minimiza a relevância de sua condição pessoal. Todavia, como cediço, o sentimento de frustração, mesmo que legítimo, não se confunde com o dano moral juridicamente indenizável, cuja configuração pressupõe conduta culposa ou dolosa do agente, prejuízo extrapatrimonial efetivo e nexo causal devidamente comprovado.

Por fim, a estratégia recursal voltada à majoração de honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, revela-se incabível ante o desprovimento do recurso, sendo inaplicável, na espécie, o referido comando normativo, que pressupõe resultado favorável ao recorrente.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamento.

É como Voto.

CONCLUSÃO

Assim sendo,
conheço dos recursos interposto por ambas as partes e, no mérito, nego-lhes provimento
, mantendo a r. sentença objurgada.

Com o resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios em 2%, nos termos do artigo 85, §11º, do CPC; mantida a suspensão de exigibilidade quanto à parte autora, nos termos do artigo 98, §3º, do
mesmo diploma processual.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento aos recursos.